Tribunal: STF
Processo: ARE 1598412
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO POR DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. OFENSAS MERAMENTE INDIRETAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo em recurso extraordinário interposto por réu condenado por lavagem de dinheiro e organização criminosa pelo TRF da 4ª Região.  Supostas ofensas aos Artigos 17.1 e 17.2 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e ao Artigo 11.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como ao Artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. “Inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). 

    4. Fundamentação do acórdão, outrossim, de acordo com a jurisprudência da Corte, não se verificando as violações constitucionais apontadas.  É firme o entendimento desta Suprema Corte, ademais, no sentido de que “a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.8.2013, Tema nº 660/RG). A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, ainda que existentes, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.